Tribunal: TJBA
Processo: 8001268-51.2024.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8001268-51.2024.8.05.0048

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

ADVOGADO(S): LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

APELADO: AGNALDO ALVES PASSOS

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de
Capela de Alto Alegre
contra sentença proferida pela
Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Capela de Alto Alegre,
que extinguiu Execução
F
iscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do débito exequendo (
R$ 1.305,44
).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF, que estabelece critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, considerando o princípio da eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados; e definir se a extinção de ofício, sem intimação prévia do
E
xequente, constitui decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de
e
xecuções fiscais de baixo valor, respeitada a competência de cada ente para definir os critérios de valor e a necessidade de adoção de medidas administrativas, incluindo tentativas de conciliação e protesto do título, salvo motivo comprovado de eficiência administrativa.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ orienta que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sejam extintas após um ano sem movimentação útil ou citação válida, mas não isenta o juízo da prévia intimação do
E
xequente, para que este adote as providências previstas, evitando decisões surpresa.

5. A extinção do processo sem oportunizar ao Município a manifestação quanto à aplicabilidade do Tema 1.184 e à possibilidade de suspensão do feito configura decisão surpresa, vedada pelo CPC, arts. 9º e 10, e viola o devido processo legal.

6. No caso, constatada a ausência de manifestação do exequente e a existência de requerimentos pendentes, a extinção é prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024; CF, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/04/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL nº 1010946-95.2018.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17/04/2024.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001268-51.2024.8.05.0048
, tendo como Apelante o
MUNIC
ÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE
, sendo
Apelad
o
AGNALDO ALVES PASSOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.